Tribunal: TJDFT
Processo: 0004281-20.2016.8.07.0017
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS. POSSE DE BOA-FÉ. FUNÇÃO SOCIAL. JUSTO TÍTULO. NEGÓCIO JURÍDICO. FRAUDE. DESCONHECIMENTO DE FATO IMPEDITIVO. ABANDONO APARENTE DO IMÓVEL. MELHOR POSSE. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. A ação de reintegração de posse reclama que o autor demonstre a sua posse, a turbação ou esbulho e a data da sua ocorrência (art. 1210, CC c/c arts. 560 e 561, CPC).

2. Considera-se possuidor de boa-fé aquele que exerce a posse de fato sobre a coisa sem o conhecimento de situação impeditiva à aquisição da propriedade (art. 1.201 do Código Civil).

3. A aquisição da posse pela autora/apelada, oriunda da cadeia possessória irregular, ante a falsificação de assinatura de título pretérito ao negócio jurídico entabulado, não prejudica a sua posse, ante a inexistência de elementos capazes de afirmar que ela tinha consciência da ação fraudulenta.

4. Conquanto a ré seja portadora de justo título, consistente no termo de concessão de uso emitido pela CODHAB, as provas colacionadas aos autos demonstram que ela deixou a coisa em situação de abandono por pelo menos 4 (quatro) anos.

5. Diante do impasse instaurado, o pleito de reintegração deve ser garantido à parte que demonstre o exercício da melhor posse.

6. Na hipótese, a ré, embora ostentasse justo título, deixou o imóvel em situação de abandono por anos, enquanto a autora/apelada, agindo de boa-fé e com animus domini, estava erigindo sua moradia, assim, conferiu função social à propriedade, cabendo-lhe, destarte, a proteção possessória.

7. Recurso conhecido e desprovido.